Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017697-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDENA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 275.076.451-34 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO
E TRANSAÇÕES VIA
PIX

REALIZAD
AS
MEDIANTE USO DE SENHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR EXPOSIÇÃO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa ré é parte legítima para responder os termos da lide à
luz da teoria da asserção e leitura das alegações ventiladas na inicial
.
Ilegitimidade passiva
ad causa
m rejeitada.

2. Hipótese dos autos em que

não há
elementos
a evidenciar que houve a exposição de dados, inclusive parte do valor do empréstimo creditado em conta foi transferido para terceiros via
pix
, com utilização de app (mobile) e o
remanescente

(
R$ 5.816,00
)

utilizado pela própria
titular
.

3
.
Ausência da prática de ato ilícito pela ré.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese,
sustenta que houve falha de segurança da instituição financeira
“
pois, os próprios fraudadores possuem informações dos dados das vítimas, decorrentes da própria instituição financeira, se passando por funcionário da instituição e assim, perpetrando o golpe em face a carência de segurança nos serviços prestados pelas instituições
”
.

Aduz que desconhece
o empréstimo e as transações via
pix
efetivadas em sua conta em 28/09/2022.

Requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o contrato de empréstimo, com ressarcimento dos valores e condenação em danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017697-31.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDENA DIAS DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO
– PRELIMINAR

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019.

Envolvendo a questão serviço
s prestados pela instituição financeira
, são as razões por que resta justificada a sua inclusão no polo passivo, ao menos, pelo ponto de vista processual.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO
–
MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço da recorrida em razão de empréstimo e transferências via
pix
efetivados da conta de titularidade da parte recorrente.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“
No caso dos autos, a reclamante afirma ter recebido ligação de terceiro, que se passou como preposto do Banco, situação que difere daquela em que a própria autora efetua ligação ao número indubitavelmente pertencente ao reclamado e tem que dar informações pessoais e/ou realizar operações que a identifiquem, uma vez que nesta última circunstância estará resguardada para qualquer operação bancária a ser efetivada.

Observa-se que todos os argumentos expendidos pela reclamante carecem de respaldo para dar ensejo a qualquer indenização, seja a título de dano material ou
moral, pois demonstrado que o empréstimo pessoal foi feito com senha pessoal e
itoken
,
através de internet banking, do mesmo modo que as transferências via
Pix
.

Destarte, consubstanciou-se o fortuito externo por culpa exclusiva da consumidora, pois o dano ocorreu por negligência desta quanto aos cuidados que deveria observar na proteção de seus dados sem se acautelar quanto à origem da ligação ou sem checar o real número de atendimento do Banco, restando incontroverso por declaração da própria reclamante de que foi induzida pelo terceiro fraudador a efetuar a transferência do valor por meio da internet, tendo feito isso, ao menos inicialmente, por sua livre e espontânea vontade, de modo que o direcionamento dos valores e a consagração da aludida fraude, decorreu tão somente da atuação da autora
”
.

Pois bem. Em que pese os fundamentos esposados, com fulcro na tese de que houve exposição de dados, razão não se sustenta.

In
casu
, não há elementos que evidenciem a exposição de dados, inclusive parte do valor do empréstimo creditado em conta foi transferido para terceiros via
pix
, com utilização de app (mobile) e o restante de valor utilizado pela própria parte.

A
recorrente
se limitou a afirmar que não efetuou as transferências bancárias e que desconhece os beneficiários pelas transferências, sem apresentar qualquer
indício
de prova do ato ilícito cometido pela
instituição recorrida
, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Observa-se que as transações foram efetuadas pela parte rec
orrente
e, por sua natureza, são efetivadas com uso de senha pessoal
e aparelho telefônico com liberação após
baixar o

itoken
, o que ocorre via celular cadastrado
.

Recrudesce o fato de que foi creditado em sua conta o valor de R$ 16.980,00 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais), dos quais
foram realizadas no dia 28/09/2022, no valor de

R$3.600,00 e R$7.564,00, tendo como favorecidos André
Luis
da Silva Sampaio Filho – CPF

076.554.405- 90 e Thiago Pereira de Oliveira – CPF 356.775.318-55,
via mobile, o que totaliza R$ 11.164,00 (onze mil, cento e sessenta e quatro reais), enquanto o saldo remanescente de R$ 5.816,00 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais) sequer é mencionado pela parte autora e, pela informação de que praticamente não havia saldo na conta, foi utilizado pela própria titular.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, vez que a atuação da parte
recorrente
, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, ainda que tenha sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte
recorrida em
nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO - EMPRÉSTIMO E PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2- No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas más intencionadas, através de ligação telefônica, que se passaram pelo SAC do banco reclamado.

3- Consumidora que foi induzida a liberar o acesso ao seu aplicativo, para supostamente bloquear a realização de outro aparelho celular acessar seu aplicativo bancário. Procedimento discrepante do que normalmente acontece em ações do banco recorrente. Atuação da consumidora de forma descuidada.

4- A recorrida não demonstrou que o empréstimo e a transação através do “
pix
” tenham, efetivamente, sido enviado por representante do requerido, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição bancária.

5- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6- A concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

7- Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

8- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000354-39.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000097-41.2021.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NoS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019)

Na moldura fático-probatória, afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) t
iveram
como condutor a utilização da senha, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023